Tribunal: TJSP
Processo: 3001666-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a partir da data de liquidação, não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a partir da data de liquidação, não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do orçamento público, a implicar violação à separação de poderes, porque respeita o limite para requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese. Tampouco incide hipótese para a cláusula de reserva de plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual 17205/2019, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, não diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de direito material, acompanhando precedentes dos tribunais superiores sobre aplicação no tempo de norma de natureza processual. Sem motivo para suspensão do processo porque não determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao Tema 792. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001666-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado FERNANDO CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001666-87.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34988
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3001666-87.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FERNANDO CANDIDO
INTERESSADOS: VICENTE BOCOLI (E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública.
Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor
pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada
fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a
partir da data de liquidação, não da requisição do
pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em
julgado da condenação e início da execução anteriores à
sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao
princípio da aplicação imediata de norma processual aos
processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14.
Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do
orçamento público, a implicar violação à separação de
poderes, porque respeita o limite para requisição de
pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese.
Tampouco incide hipótese para a cláusula de reserva de
plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade de
qualquer
das
disposições
da referida lei estadual
17205/2019, mas pela irretroatividade da sua aplicação,
segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo
Civil em vigor, não diretamente do artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
pois não se trata de direito material, acompanhando
precedentes dos tribunais superiores sobre aplicação no
tempo de norma de natureza processual. Sem motivo para
suspensão do processo porque não determinada pelo
Supremo Tribunal Federal no tocante ao Tema 792.
Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida
em 15 de abril de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Gilsa Elena Rios, em
execução de sentença, que determinou requisição de pagamento de pequeno valor,
sem o novo limite estabelecido pela Lei Estadual no 17205/2019 porque o trânsito em
julgado da condenação é anterior, autos originários, fls. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001666-87.2020.8.26.0000
3
Busca o Estado agravante que seja observado o novo
limite de valor, que se aplica no momento da requisição de pagamento, sendo que o
disposto no artigo 2o da referida lei estadual determina a aplicação imediata e a decisão
agravada não atentou para o disposto no artigo 87, caput, do ADCT da Constituição
Federal; que a execução do orçamento é da competência exclusiva do Poder Executivo,
sem possibilidade de interferência do Poder Judiciário; que a expressão “na data da sua
conta de liquidação” se refere ao valor da UFESP e não à data da conta de liquidação,
pois o contrário ensejaria a possibilidade de se manipular a modalidade de satisfação da
obrigação, deixando para o mês seguinte; ou que o recurso seja remetido ao Órgão
Especial do Tribunal de Justiça para que não seja afastada a aplicação da lei estadual
por motivo de inconstitucionalidade, sem observar a cláusula de reserva de plenário do
artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10, do Supremo Tribunal
Federal, ou que seja suspensa a execução até o julgamento do Tema 792 pelo
Supremo Tribunal Federal. Pediu efeito suspensivo, que não foi concedido.
Recurso respondido, fls. 21/26.
É o relatório.
Decisão agravada fundada no artigo 1o da Lei Estadual
127205/2019, que impõe a incidência do novo limite desde a data da conta de
liquidação e não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação.
Estabelece o Código de Processo Civil atual, artigo 14, que
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em
curso, respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001666-87.2020.8.26.0000
4
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que a condenação
transitada em julgado e a instauração da execução em momento anterior ao da
superveniência da lei são situações consolidadas no tempo que excepcionam a
aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da obrigação de pequeno valor,
AgR no RE 601914/DF, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 06-03-2012;
orientação encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 4407/RO e
AgInt no RMS 46671/RO, sem indicativo de mudança dessa orientação.
Na hipótese, o trânsito em julgado da condenação ocorreu
em 30-10-2018 e o cumprimento de sentença teve início em 12-11-2018, antes da
alteração introduzida pela Lei Estadual no 17205, de 07 de novembro de 2019,
constituindo, portanto, situação jurídica consolidada que exclui a aplicação imediata da
lei nova.
Sem violação ao princípio da separação dos poderes ou
ingerência indevida na execução do orçamento público, vez que respeita o limite para
requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese.
Tampouco se verifica hipótese de incidência da cláusula de
reserva de plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das
disposições da referida lei estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, em
consonância com a disposição do artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, não
diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pois não se trata de direito
material, mas de aplicação no tempo de norma de natureza processual.
E não se justifica a suspensão do processo porque não
determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao Tema 792.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator